Tribunal: TCU
Processo: 002.440/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS em desfavor de Raimundo Neiva Moreira Neto e da Clínica de Imagenologia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Raimundo Neiva Moreira Neto (XXX.841.343-XX) e da Clínica de Imagenologia Ltda. (63.586.549/0001-20), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, solidariamente, com fundamento nos art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2010 36.000,00 12/3/2010 29.115,00 9/4/2010 35.010,00 20/4/2010 17.775,00 1o/6/2010 9.945,00 15/6/2010 14.175,00 22/7/2010 5.310,00 10/8/2010 10.575,00 10/9/2010 10.260,00 5/11/2010 6.660,00 7/12/2010 6.930,00 20/1/2011 32.085,00 2/5/2011 4.500,00 2/5/2011 8.685,00 14/7/2011 7.560,00 10/8/2011 4.140,00 18/8/2011 7.425,00 21/12/2011 15.750,00 29/12/2011 7.515,00 1o/3/2012 3.690,98 17/5/2012 4.428,90 17/5/2012 3.552,00 17/5/2012 5.904,55 7/8/2012 9.259,60 13/8/2012 9.563,22 5/9/2012 10.937,85 5/10/2012 12.510,00 9/11/2012 10.870,90 1o/12/2012 5.940,00 11/12/2012 3.544,30 9.3. aplicar, individualmente, ao sr. Raimundo Neiva Moreira Neto e à Clínica de Imagenologia Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.